Tribunal: TJSP
Processo: 2199957-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Execução fundada em título extrajudicial. Pretensão de penhora de percentual dos rendimentos do executado. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Execução fundada em título extrajudicial. Pretensão de penhora de percentual dos rendimentos do executado. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à jurisdição. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta justamente no capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento do executado provido.